Tribunal: TJMT
Processo: 1002122-55.2020.8.11.0011
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002122-55.2020.8.11.0011
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI MUNIC DE MIRASSOL DOESTE - CNPJ: 24.987.000/0001-95 (JUIZO RECORRENTE), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (JUIZO RECORRENTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI MUNIC DE MIRASSOL DOESTE - CNPJ: 24.987.000/0001-95 (RECORRIDO), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DECRETO MUNICIPAL DE MIRASSOL D’OESTE 3747/2020 – SUSPENSÃO DE BENEFICIOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID 19 – SUSPENSÃO INDEVIDA – ATO ADMINISTRATIVO CONTRÁRIO Á LEI FEDERAL - PAGAMENTO DEVIDO – REVOGAÇÃO DO DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Na hipótese, é possível entrever a plausibilidade do direito decorrente de ofensa formal ao artigo 129, inciso IX, da Constituição Estadual, já que por meio do Decreto foram modificados direitos de servidores públicos e tal matéria somente pode ser implementada por lei, bem como porque, pelo menos em princípio, há inconstitucionalidade material, ante à ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.

No entanto, ante a impossibilidade de revogação do ato administrativo em sua totalidade, por meio de Mandado de Segurança, deve ser retificada a sentença para conceder parcialmente a segurança pleiteada, e determinar apenas que o ente impetrado abstenha-se de suspender o pagamento aos servidores públicos das verbas previstas no Decreto Municipal n. 3747/2020, expedido pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Mirassol D'Oeste/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de MIRASSOL D’OESTE, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1002122-55.2020
.8.
11.0011

impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MIRASSOL D’OESTE,

contra ato praticado pelo prefeito do Município, visando à determinação do pagamento dos benefícios suspensos por força do Decreto no 3747/2020 e, no mérito, a concessão da ordem mandamental,
“
no sentido de determinar que a autoridade coatora revogue os artigos que suspenderam as vantagens e adicionais dos servidores públicos do Município de Mirassol D’Oeste constante no Decreto Municipal no
3747/20, com efeito retroativo a data da sua publicação”.

A sentença revisada concedeu a segurança, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e confirmar a liminar concedida, ante a patente ilegalidade do Decreto Municipal n. 3.747/2020.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos (ID 132433239).

A Procuradoria-Geral de Justiça através do Doutor MARCELO FERRA DE CARVALHO, manifestou-se pela ratificação da sentença em todos os seus termos (ID. 132806181).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de MIRASSOL D’OESTE, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1002122-55.2020
.8.
11.0011

impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MIRASSOL D’OESTE,

contra ato praticado pelo prefeito do Município, visando à determinação do pagamento dos benefícios suspensos por força do Decreto no 3747/2020 e, no mérito, a concessão da ordem mandamental
, “
no sentido de determinar que a autoridade coatora revogue os artigos que suspenderam as vantagens e adicionais dos servidores públicos do Município de Mirassol D’Oeste constante no Decreto Municipal no
3747/20, com efeito retroativo a data da sua publicação.”

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mirassol D’Oeste – SISPUMO narrou que em decorrência da pandemia da COVID-19 foram adotadas diversas medidas pelo Município de Mirassol D’Oeste, mas que foi adotada uma medida arbitrária pela autoridade coatora, consistente na edição do Decreto no 3747/2020, que suspendeu diversos direitos de cunho trabalhista dos servidores municipais, sob o argumento de contenção de despesas.

Argumentou que a justificativa para a edição do referido Decreto não é aceitável, já que o pagamento dos direitos já estava previsto no orçamento anual, não trazendo modificação ou aumento de despesas.

Asseverou que o ato coator, além de afrontar as leis complementares municipais 157/2016, 158/2016 e 181/2018, que instituíram o pagamento de alguns direitos (adicional de capacitação, gratificação natalina, adicionais pelo exercício de atividades insalubres ou penosas, adicional de férias, gratificação por encargo de curso e gratificação pró-labore faciendo), acabou também por violar a Constituição Federal, que assegura os direitos regulamentados.

Informou que a autoridade coatora “alegou que o município sofreu redução de arrecadação e por isso teria que tomar medidas afim de evitar afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como para garantir que o município pudesse receber os recursos definidos na Lei Complementar Federal no 173/20, posto que a citada lei prevê que o ente a ser beneficiado com o programa não pode provocar aumento da despesa com pessoal.”, repetindo que os benefícios suspensos não acarretam aumento de despesa com pessoal, por já integrarem o planejamento orçamentário anual.

Ao final, postulou a concessão de medida liminar, para que a autoridade coatora fosse determinada a pagar os benefícios suspensos por força do Decreto no 3747/2020 e, no mérito, a concessão da ordem mandamental, “no sentido de determinar que a autoridade coatora revogue os artigos que suspenderam as vantagens e adicionais dos servidores públicos do Município de Mirassol D’Oeste constante no Decreto Municipal no 3747/20, com efeito retroativo a data da sua publicação.”

O Juízo da 2a Vara de Mirassol D’Oeste deferiu o pedido liminar, registrando o seguinte:

No caso em análise, requer a impetrante a concessão da medida liminar para assegurar o direito aos benefícios estabelecidos na Legislação Municipal, que foram suspensos pelo Decreto n. 3747/202.

Para demonstrar a verossimilhança de suas alegações, a impetrante apresentou nos autos o Decreto n. 3.747, Lei Complementar n. 173/2020, Lei Complementar 181/2018, nota técnica da Lei Complementar n. 173/2020, Lei Complementar 157/2016, Lei Complementar 158/2016.

Em análise ao caso em tela, é importante ressaltar que, apenas em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário substituir o Poder Executivo em suas decisões. Além disso, deverá ser resguardada a autonomia dos entes, assim cada município deverá agir de acordo com sua realidade durante a pandemia viral da Covid-19.

Feita tais considerações, vê-se que o decreto atacado entendeu suspender o pagamento de verbas trabalhistas, devidas a servidores públicos municipais, sem previsão para retomada da quitação de tais verbas, apenas deixando consignado que seria garantido o pagamento de forma retroativa.

Na lista das verbas, cujo pagamento o decreto suspendeu, todas elas tem origem ou em previsão constitucional de direitos trabalhistas mínimos, ou em leis formalmente editadas e vigentes no município.

Com isso, resulta inadmissível o ato legislativo unilateral editado pelo Prefeito Municipal.

Veja-se que não é possível decreto municipal impedir pagamentos de verbas salariais quando estas estão previstas na Constituição Federal ou em leis formalmente editadas e em vigor no ente municipal.

Ademais, ressalte-se que o decreto atacado não escalonou o pagamento, mas previu a suspensão, sem prazo, de pagamento das verbas trabalhistas.

Ademais, ao justificar a suspensão dos pagamentos, o decreto não apresentou indicativos de que o ente municipal vem sofrendo queda substancial de receita, que possa justificar a moratória, dizendo apenas que visaria contenção de despesas.

Pelo que se vê, o decreto visa promover a inacreditável política de economizar numerários do município às custas de verbas salarias dos servidores públicos, o que não é admissível.

Além disso, o fato de o ente impetrante alegar ter sido o novo decreto baseado na LC Federal 137/2020 não muda tal resultado, eis que tal lei não autorizou o município suspender pagamento de salários, vencimentos e verbas trabalhistas devidas aos servidores, nem dele pode resultar tal entendimento.

Ademias, o STF, na ADI 2238, julgada em junho de 2020, proibiu redução de salário de servidores, mesmo que a justificativa seja os efeitos da pandemia do corona vírus.

Diante disso, DEFIRO LIMINAR para determinar que o ente impetrado abstenha-se de suspender o pagamento aos servidores públicos das verbas previstas no Decreto Municipal n. 3747/2020, expedido pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Mirassol D'Oeste/MT.

No ID 132433212, o Município de Mirassol D’Oeste se manifestou acerca do cumprimento da decisão liminar.

No mérito, o Juízo a quo confirmou a liminar e concedeu a segurança pleiteada, nos seguintes termos da parte dispositiva:

“Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e confirmar a liminar concedida, ante a patente ilegalidade do Decreto Municipal n. 3.747/2020”.

O Decreto Municipal no 3747, de 06 de maio de 2020, indicado como o ato coator no mandado de segurança, estabelece “medidas temporárias de contenção de despesa, bem como a suspensão de pagamentos de direitos no âmbito do Poder Executivo do Município de Mirassol D’Oeste-MT, em virtude das projeções econômicas e financeiras que indicam um cenário de redução de recursos públicos em razão da pandemia da COVID-19.”

Para justificar a edição do Decreto, a autoridade coatora indicou a Lei Complementar Federal no 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), altera a Lei Complementar no 101/2000, impondo algumas vedações aos entes federativos até 31/12/2021.

De fato, no recurso extraordinário representativo da controvérsia no 1.311.742, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “É constitucional o artigo 8o da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).”

Todavia, a referida Lei Complementar não faz qualquer menção a autorização de redução ou suspensão de verbas salarias de servidores públicos, mas, tão somente, a proibição temporária de aumento de despesas com pessoal, para possibilitar que os entes federados mantenham o equilíbrio fiscal durante a pandemia, garantindo as vantagens derivadas de determinação legal anterior à calamidade pública (inciso I do artigo 8o).

Além disso, havendo Lei Federal dispondo acerca do assunto, como há no presente caso, a competência Municipal deve limitar-se a sua suplementação.

Assim, o Decreto editado pelo Município de Mirassol D’Oeste afronta os direitos garantidos e não condiz com as prescrições da Lei Complementar Federal no 173/2020, sendo evidente a ilegalidade do ato atacado no mandado de segurança.

Nesse sentido:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL 4.253/85 DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PREVISÃO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DECORRENTE DA EMISSÃO DE FUMAÇA ACIMA DOS PADRÕES ACEITOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA À REGRA CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS FEDERATIVAS. INOCORRÊNCIA. NORMA RECEPCIONADA PELO TEXTO VIGENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma adequada, necessária e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente menor. 3. Na ausência de norma federal que, de forma nítida (clear statement rule), retire a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, exercerem plenamente sua autonomia, detêm Estados e Municípios, nos seus respectivos âmbitos de atuação, competência normativa. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF, RE 194.704, Relator Min. Carlos Velloso, Relator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 29/06/2017. Grifos)”

Na hipótese, é possível entrever a plausibilidade do direito decorrente de ofensa formal ao artigo 129, inciso IX, da Constituição Estadual, já que por meio do Decreto foram modificados direitos de servidores públicos municipais e tal matéria somente pode ser implementada por lei, bem como porque, pelo menos em princípio, há inconstitucionalidade material, ante à ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Portanto vejo que agiu acertadamente o Juízo de 1o grau ao deferir LIMINAR para determinar que o ente impetrado abstenha-se de suspender o pagamento aos servidores públicos das verbas previstas no Decreto Municipal n. 3747/2020, expedido pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Mirassol D'Oeste/MT, no entanto, no que se refere ao pedido do mérito, qual seja, a revogação do ato normativo municipal não deve prosperar.

Isso porque, não estamos aqui a tratar de uma ação direta de inconstitucionalidade, com rito especifico e especial, necessário para tal fim.

Assim, sem maiores delongas, ante a impossibilidade de revogação do ato administrativo em sua totalidade, por meio de Mandado de Segurança, deve ser retificada a sentença para conceder parcialmente a segurança pleiteada, e determinar apenas que o ente impetrado abstenha-se de suspender o pagamento aos servidores públicos das verbas previstas no Decreto Municipal n. 3747/2020, expedido pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Mirassol D'Oeste/MT.

Ante o exposto,
RETIFICO em parte
a sentença, para
conceder parcialmente a segurança pleiteada
, e determinar apenas que o ente impetrado abstenha-se de suspender o pagamento aos servidores públicos das verbas previstas no Decreto Municipal n. 3747/2020, expedido pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Mirassol D'Oeste/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023